Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719572-90.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: ANA FERREIRA BATISTA DE ALMEIDA, SANTIAGO FERREIRA BATISTA, ROMANA FERREIRA BATISTA, JOSE FERREIRA BATISTA, PEDRO FERREIRA BATISTA APELADO: ALEXANDRINA FERREIRA DE ALMEIDA, ARLETE FERREIRA DE SOUSA, EUCLIDES FERREIRA DE SOUSA, ANIZIO FERREIRA ALMEIDA, CLAUDIO DA CRUZ ALMEIDA, OSMAN DA CRUZ DE ALMEIDA, GILSON DA CRUZ DE ALMEIDA, G. P. D. A., GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE ANIZIO DA CRUZ DE ALMEIDA, DIANE SUZANE SANTOS DE ALMEIDA APELANTE: ANGELINA DE MELO PEREIRA, JOSE AMORIM PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANA FERREIRA BATISTA DE ALMEIDA e Outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. A parte Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 47861526 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício ou anexar aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Em 03 de julho de 2023 transcorreu o prazo legal sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 47861526, conforme certificado nos ID’s 48568130, 48567981, 48567554, 48568473 e 48568669. É o relatório. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para comprovar a situação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Apelação. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 14:17:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador